Tribunal: TJSP
Processo: 1004137-93.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional contra Banco Votorantin S/A buscando a nulidade de cláusula de seguro prestamista e devolução dos valores pagos. Sentença declarou abusiva a cláusula e determinou devolução simples. O réu apelou pela improcedência ou,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional contra Banco Votorantin S/A buscando a nulidade de cláusula de seguro prestamista e devolução dos valores pagos. Sentença declarou abusiva a cláusula e determinou devolução simples. O réu apelou pela improcedência ou, subsidiariamente, aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões são: (i) abusividade da cláusula de seguro prestamista; e (ii) índice de correção monetária aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cláusula de seguro prestamista é abusiva, conforme entendimento pacífico do STJ vedando a prática de venda casada de seguro, o que justifica sua exclusão e a devolução dos valores pagos a esse título.
A correção monetária deve ser feita pela taxa SELIC, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese: 1. Cláusula de seguro prestamista abusiva. 2. Correção monetária pela taxa SELIC.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC, art. 240, caput; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024.